Tribunal: TJES
Processo: 5019904-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019904-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RUTE EUZEBIO DA PENHA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5019904-82.2024.8.08.0000
Recorrente: Estado do Espírito Santo
Recorrido: Rute Euzébio da Penha

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS PSICÓTICOS. LAUDO MÉDICO. FLEXIBILIZAÇÃO EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXTRA-HOSPITALARES. RISCO À VIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou a internação compulsória de paciente acometido por dependência química e transtornos psicóticos, no prazo de 48 horas.

O agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de laudo médico circunstanciado, inexistência de comprovação do esgotamento das medidas ambulatoriais e violação ao princípio da reserva do possível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de laudo médico detalhado e subscrito por especialista invalida a determinação de internação compulsória; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a medida extrema, especialmente quanto ao esgotamento das alternativas extra-hospitalares.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A internação compulsória é medida excepcional, condicionada à existência de laudo médico circunstanciado e à insuficiência de recursos ambulatoriais, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001.
5. Em situações de urgência, admite-se a flexibilização do rigor formal do laudo médico, desde que evidenciado risco concreto à vida ou à integridade do paciente e de terceiros.
6. O histórico de múltiplas internações e a ineficácia de tratamentos anteriores demonstram o esgotamento das medidas extra-hospitalares.
7. O quadro de surtos psicóticos e comportamento agressivo evidencia risco iminente, legitimando a intervenção estatal para proteção dos direitos fundamentais à vida e à saúde.
8. A responsabilidade dos entes públicos pela prestação de assistência à saúde é solidária, prevalecendo sobre limitações administrativas.
9. A medida atende aos parâmetros legais e jurisprudenciais, não havendo ilegalidade na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A internação compulsória pode ser determinada mesmo diante de laudo médico sucinto, quando evidenciado risco iminente à vida e demonstrada a insuficiência das medidas extra-hospitalares.
2. O direito à saúde e à vida prevalece sobre formalismos e limitações administrativas, impondo ao Estado o dever de assegurar tratamento adequado ao paciente."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 10.216/2001, art. 6º; Lei nº 13.840/2019, art. 23-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.341.656/SP; STF, AI 648.971-8/RS; STJ, AgRg no Ag 961.677/SC.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5019904-82.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO:
RUTE EUZÉBIO DA PENHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 11590387) ver reformada a decisão interlocutória (ID 11590402) que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c internação compulsória, determinou ao ente público que promova, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a internação compulsória de
Antônio Luiz Dossi Netto
em clínica apropriada para o tratamento de sua patologia (dependência química e transtornos psicóticos), pelo tempo necessário ao restabelecimento de sua saúde.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da decisão por ausência de laudo médico circunstanciado e atualizado que comprove a indispensabilidade da medida extrema, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001; (ii) que o documento utilizado pelo juízo de origem é sucinto e foi subscrito por médico sem especialidade em psiquiatria; (iii) a necessidade de observância do princípio da reserva do possível e a primazia do tratamento ambulatorial em detrimento da internação; (iv) que a medida de internação deve ser a última ratio, inexistindo nos autos prova do esgotamento das tentativas de tratamento extra-hospitalares.

Decisão do Relator indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso (ID 11723057).

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (ID 12741703), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o paciente apresenta quadro grave de drogadição, com risco iminente à própria vida e de terceiros, restando demonstrada a insuficiência dos tratamentos ambulatoriais já tentados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, passo ao enfrentamento do mérito.

O Estado do Espírito Santo interpõe o presente agravo de instrumento insurgindo-se contra decisão que determinou a internação compulsória de cidadão acometido de graves transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de múltiplas drogas (CID 10: F19.2), sob o argumento de insuficiência técnica do laudo médico e ausência de prova do esgotamento de vias ambulatoriais.

A decisão hostilizada, contudo, manteve a determinação de internação sob o fundamento de que o histórico clínico e fático do paciente demonstra risco real e imediato, demandando a intervenção estatal para preservação do direito fundamental à vida e à saúde.

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da medida de internação compulsória frente aos requisitos da Lei nº 10.216/2001, notadamente a higidez do laudo médico e a excepcionalidade da medida.

Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a internação compulsória é medida extrema e somente deve ser determinada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e houver laudo médico circunstanciado que a autorize (AgInt no AREsp n. 1.341.656/SP).

Como se depreende, a conclusão externada nos precedentes baseia-se na interpretação do artigo 6º da Lei nº 10.216/2001, que preceitua:
"A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos"
. Tal dispositivo visa resguardar a liberdade individual, condicionando a restrição desta à necessidade terapêutica tecnicamente demonstrada.

No caso, observa-se que, embora o Estado Agravante questione a brevidade do laudo médico e a especialidade do subscritor, as circunstâncias fáticas revelam um cenário de urgência que mitiga o rigor formal pretendido. Compulsando os autos, verifica-se que o paciente possui um histórico de sete internações frustradas desde o ano de 2021 (ID 11590400), o que desconstitui a alegação recursal de que não houve tentativa de tratamento ambulatorial.

O quadro de agressividade e surtos psicóticos narrados na inicial e corroborados pelos documentos médicos (ID 11590390) evidencia que a manutenção do paciente em ambiente doméstico ou puramente ambulatorial coloca em risco não apenas a sua integridade, mas a de seus familiares.

Ademais, no confronto entre o formalismo legal do laudo médico e o direito à vida, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se orientado pela prevalência do bem maior.

A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, têm afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.

Na esfera do C. STF, destaco os seguintes julgados: AgReg. no AI nº 648.971-8-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, j. 04-09-2007, DJ 28-09-2007; AI-AgR Nº 604.949/RS, Rel. Min. Eros Grau, j.24-10-2006, DJ 24-11-2006.

Já no âmbito do C. STJ, faço referência aos arestos: AgRg no Ag 961.677/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 2ª TURMA, julgado em 20.05.2008, DJ 11.06.2008; AgRg no Ag 858.899/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 1ª TURMA, julgado em 26.06.2007, DJ 30.08.2007.

Ademais, a urgência do quadro psicótico justifica a aceitação do laudo apresentado, independentemente da especialidade do médico, quando o perigo de dano é iminente e irreversível.

Acresça-se que a prescrição de internação compulsória considerou o fato do paciente não aderir (ou recusar) tratamento ambulatorial, atendendo, portanto, ao disposto no art. 23-A, da Lei nº 13.840/2019:

“Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

I - articular a atenção com ações preventivas que atinjam toda a população;

II - orientar-se por protocolos técnicos predefinidos, baseados em evidências científicas, oferecendo atendimento individualizado ao usuário ou dependente de drogas com abordagem preventiva e, sempre que indicado, ambulatorial;

III - preparar para a reinserção social e econômica, respeitando as habilidades e projetos individuais por meio de programas que articulem educação, capacitação para o trabalho, esporte, cultura e acompanhamento individualizado; e

IV - acompanhar os resultados pelo SUS, Suas e Sisnad, de forma articulada.

(...)

§6º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.”

E a internação está amparada pelo artigo 6º a Lei nº 10.216/2001, que dispõe que a internação psiquiátrica depende de laudo médico circunstanciado, isto é, que indique os motivos aptos a justificarem a medida:

“Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.”

Além de tais requisitos há manifestação do médico no sentido de que o representado de fato se encontra com incapacidade grave de autocuidado, conforme previsto pelo art. 31 da Resolução Conselho Federal de Medicina nº 2.057/2013:

“Art. 31. O paciente com doença mental somente poderá ser internado involuntariamente se, em função de sua doença, apresentar uma das seguintes condições, inclusive para aquelas situações definidas como emergência médica:

I Incapacidade grave de autocuidados;

III Risco de autoagressão ou de heteroagressão;

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que o Estado não logrou êxito em demonstrar a existência de alternativa viável e eficaz no momento para conter a crise de saúde do agravado que não fosse o isolamento em ambiente clínico especializado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)